Tribunal: STF
Processo: RE 1279109
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acordão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que determinou a remessa dos autos ao juízo de origem, para que seja dada a oportunidade de produção de provas com fim de reconhecimento do trabalho rural por parte de Eloina Ritter Vargas (documento eletrônico 9).
    Não foram interpostos embargos declaratórios.
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 97; 195, § 5°, 201, da mesma Carta.
    A 3ª Turma do TRF-4ª Região assim determinou: 
    “ [...]
    Assim sendo, o tempo de serviço rural discutido no presente caso, que é anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991, pode, em tese, ser computado como tempo de carência para fins de concessão da pretendida aposentadoria por idade híbrida.
     Ocorre que o período rural discutido no presente caso não foi reconhecido administrativamente, motivo pelo qual a parte autora buscou o seu reconhecimento judicial mediante pedido formulado na inicial. 
    Logo, considerando que o deslinde do presente caso envolve a análise de matéria de fato ainda não analisada na origem, o voto é no sentido de devolver o feito ao Juizado de origem para fins de análise do pedido de reconhecimento do labor rural como tempo de serviço efetivamente deduzido na inicial, oportunizando-se a produção das provas ainda não produzidas a respeito, se for o caso. 
    [...]
    Ante o exposto, anulo a sentença.” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 9). 
    No entanto, os presentes autos não foram remetidos, conforme decisão, ao juízo de origem, não tendo ocorrido, portanto, a produção de provas necessária e a conclusão acerca da concessão da aposentadoria híbrida. Nesse sentido, não há o que julgar pelo STF sobre os artigos constitucionais supostamente violados. 
    Isto posto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator